Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-36.2017.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000007-36.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), CESAR ANTONIO KUNH FILHO - CPF: 031.372.501-29 (APELADO), CESAR ANTONIO KUHN - CPF: 304.507.641-68 (APELADO), CATIA CELINE DOS SANTOS VALERIO KUHN - CPF: 441.683.301-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de produto rural, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente trienal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a prescrição intercorrente à execução lastreada em cédula de produto rural, quando não localizados bens penhoráveis e não realizada a citação dos executados.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente é aplicável nos casos em que, após o ajuizamento da execução, verifica-se a inércia do exequente diante da ausência de citação dos devedores e da não localização de bens.
4. O prazo prescricional trienal decorre da natureza do título executivo extrajudicial e do regime da cédula de produto rural.
5. A ausência de movimentação útil nos autos, aliada à impossibilidade de localização de bens penhoráveis, justifica a aplicação do art. 921, §1o e §5o, do CPC e da Súmula 150 do STJ.
6. Não restando demonstrada culpa exclusiva do Judiciário na paralisação processual, afasta-se a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se a prescrição intercorrente trienal à execução de cédula de produto rural quando, por inércia do exequente, não ocorre a citação dos executados nem se localizam bens penhoráveis. 2. A paralisação do processo por ausência de diligência do credor inviabiliza a aplicação da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, §1o e §5o; CC, art. 206, §3o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 150 e 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000007-36.2017.8.11.0021, proposta em desfavor de
CESAR ANTONIO KUHN e OUTRO(S),
nos termos do inciso II, do artigo 487 e do artigo 921, § 5o, ambos do CPC,
JULGOU EXTINTA
a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em síntese, a Apelante defende a irretroatividade da lei processual (Lei n. 14.195/2021) na hipótese de situação jurídica consolidada sob a vigência da norma revogada.

Diz que “(...) À luz do antigo regramento da prescrição intercorrente, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente era o decurso do prazo de suspensão da execução (CPC, art. 921, §4o, antiga redação): Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Com base em tal critério, tem-se que, na data inicial da vigência do novo regramento, o processo nem havia sido suspenso e, portanto, não havia prazo prescricional em curso naquele momento, sendo essa uma situação jurídica consolidada sob a vigência da norma revogada”.

Frisa que as alterações da nova lei não se aplicam aos atos anteriores.

Pontua, ainda, que “(...) embora o despacho de Id. 118031645 verse sobre a suspensão/sobrestamento em virtude de “devedor não encontrado”, fato é que o referido despacho não assumiu as formalidades necessárias à suspensão. A julgar pelo teor do despacho, apenas houve uma sinalização no sistema de gestão processual no sentido de indicar o processo como apto à suspensão, sem que, contudo, a suspensão tenha efetivamente sido declarada pelo Juízo de origem. E mesmo que eventualmente tal despacho fosse considerado como marco da suspensão do processo, tem-se que, por ter sido proferido em 22/05/2023, o termo inicial da prescrição intercorrente seria o dia 22/05/2024, o que, consequentemente, faria com que o termo final seja o dia 22/05/2027, tendo em vista o prazo de 3 anos relativo à Cédula de Produto Rural. Conclusão estável em ambos os cenários é que não há margem para decretação da prescrição no curso deste processo”.

Assevera, também, que no curso da demanda houve demora imputável ao serviço judiciário, sendo reduzido o tempo hábil para a realização de diligências citatórias.

Aduz, por fim, que não houve intimação nos termos do artigo 485, III, § 1o do CPC.

Em caráter subsidiário, afirma que “(...) há de se considerar como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 921, § 4o do CPC em momento posterior ao início da vigência do novo regramento da prescrição intercorrente: Art. 921. Suspende-se a execução (...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”.

Requer o provimento da apelação para “(...) reformar integralmente a sentença, afastando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000007-36.2017.8.11.0021, proposta por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A,
em desfavor de
CESAR ANTONIO KUHN e OUTRO(S),
nos termos do inciso II, do artigo 487 e do artigo 921, § 5o, ambos do CPC,
JULGOU EXTINTA
a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios

Pois bem.

Malgrado as alegações de incidência indevida do artigo 921 do CPC, bem como de culpa da máquina judiciária, por inércia, observando-se a Súmula n. 106 do STJ, verifica-se que elas não se sustentam.

Quanto à inércia do Judiciário não há qualquer demonstração cabal de que o período em que houve a alegada paralisação tenha sido determinante para a ocorrência da prescrição trienal; e no que diz respeito aos termos do artigo 921 do CPC, tenho que, efetivamente, ao caso, não se mostram relevantes os precedentes trazidos, eis que eles se referem à feito executivos propostos na vigência do CPC/1973, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a Execução de Titulo Extrajudicial deste autos é de 2017.

Assim, constatado que não houve a citação dos executados e nem foram localizados os bens sujeitos à penhora, apesar das tentativas, todas infrutíferas para a satisfação do crédito, não há outro caminho a não ser o de dar respaldo à sentença, eis que prescreve em 03 anos a demanda lastreada em Cédula de Produto Rural, conforme dispõe a Súmula n. 150 do STJ:
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

A propósito, convém transcrever parte da sentença recorrida:

“(...) Trata-se de Execução de Título Extrajudicial
apresentada por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A
contra
CESAR ANTONIO KUNH FILHO e outros (2).

No REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, a Ministra Relatora Nancy Andrighi, em seu voto, esclareceu, dentre outros, que:

“[...] A Lei no 14.195/2021, originada da conversão da Medida Provisória 1.040/2021, alterou substancialmente o conteúdo e o procedimento a ser adotado para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Após sua entrada em vigor, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, o processo e o prazo prescricional são suspensos
somente uma vez
e pelo prazo máximo de 1 ano (art. 921, III, e §§ 2o e 4o, do CPC/15). 5. Ou seja,
a prescrição não é mais motivada apenas pela inércia do exequente
, seja em encontrar bens penhoráveis, seja em solicitar a prorrogação do prazo suspensivo,
mas também pela ausência de localização do executado ou de bens sujeitos à penhora
[...]”.

Ressalte-se, nesse particular, que na ocasião acordaram “[...]” os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos,
por unanimidade
, conhecer e dar provimento ao recurso especial
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora
[...]”.

Além disso, imperioso se faz destacar que apenas “[...] a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens [...]” (REsp n.o 1.340.553/RS
apud
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000267520068110011, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024).

Mesmo havendo entendimento de que as referidas normas não possam retroagir, é certo que antes da
novatio legis
vigorava dispositivo que previa a suspensão do processo quando o executado não possuir bens penhoráveis (hipótese em que o o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição). É certo, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já tinha entendimento de que: (
i
) “[...] o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)[...]” (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018); e (
ii
) “[...] requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 251790 GO 2012/0232228-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2015). Ou que este egrégio Tribunal de Justiça, de igual modo, analisando casos anteriores àquela modificação, entendia que: (
ii
) “[...] ultrapassado o prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo a que se refere o § 1o do art. 921, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o)[...]” (TJ-MT 00120108220148110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021); e (
ii
) “[...] a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente [...]” (TJ-MT - AC: 00010616620088110022, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

Para todos os efeitos é preciso que a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, ou seja, que resulte em efetiva citação ou penhora (
constrição patrimonial
).

Na hipótese,
não se obteve êxito
na tentativa de localizar CESAR ANTONIO KUNH FILHO e outros (2) ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em
efetivar
a constrição de eventual bem penhorado”.

Feitas tais considerações, resta patente que o ajuizamento da ação executiva e as diligências da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Também não houve demonstração de demora por culpa exclusiva do judiciário.

Corroborando o quanto exposto, “mutatis mutandis”, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que
a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ
, sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 2. Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017)
(negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, I, do Código Civil). Não efetuada a citação nos prazos estabelecidos pela regra processual (dez dias subsequentes ao despacho que ordenar a citação ou no prazo prorrogável de no máximo 90 dias) e não demonstrada culpa do Judiciário, é mesmo o caso de se reconhecer a prescrição da ação. (TJ-MT - N.U 0022262-23.2009.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)”.

Frise-se que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição para a propositura da execução; todavia, no caso, está-se a tratar de prescrição intercorrente, no curso da ação, sendo notório que o Apelante não se desincumbiu, nem de citar os executados, nem de localizar bens hábeis e úteis à penhora.

Com esses apontamentos, incide a Súmula 150 do STJ.

A propósito, também não é necessária a intimação pessoal do exequente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente. Inconformismo do exequente. Inadmissibilidade. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1.604.412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa. Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional desde um ano depois da suspensão indefinida do processo. Aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73. Inaplicabilidade do art. 1.056 do novo CPC, uma vez que iniciado o prazo prescricional sob a vigência do anterior ordenamento. Prazo quinquenal verificado no caso concreto. Inteligência da Súmula no 150 do STF. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00129120520048260482 SP 0012912-05.2004.8.26.0482, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 29/10/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)”.

Com esses apontamentos, não há falar em viabilidade do pedido principal e também da pretensão subsidiária recursal, eis que patente a ocorrência de prescrição intercorrente trienal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, uma vez que ela sequer foi fixada pelo Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025